Tribunal: TJMT
Processo: 1118156-47.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1118156-47.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA EDILEUSA ROCHA - CPF: 826.869.041-00 (EMBARGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA NA FASE EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Crefisa S.A. em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora para inverter os ônus sucumbenciais, reconhecendo a existência de pretensão resistida em ação de exibição de documentos. A instituição financeira sustenta contradição no julgado, ao argumento de que a apresentação dos contratos logo após a citação afastaria a resistência injustificada e impediria sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao reconhecer a pretensão resistida e impor à instituição financeira os ônus sucumbenciais, mesmo após a juntada dos documentos no curso da demanda judicial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

4. A contradição apta a justificar a oposição de embargos declaratórios é apenas aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela coexistência de proposições inconciliáveis na fundamentação ou no dispositivo, não se confundindo com eventual divergência entre a tese sustentada pela parte e a conclusão adotada pela Câmara Julgadora.

5. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e coerente a controvérsia ao reconhecer que a pretensão resistida se configurou ainda na fase pré-processual, diante da inércia da instituição financeira por lapso temporal de setenta dias após provocação extrajudicial da consumidora, circunstância que tornou necessária a instauração da demanda judicial.

6. A apresentação dos documentos somente após a citação judicial evidencia colaboração processual superveniente, mas não afasta a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

7. A pretensão recursal revela mera tentativa de rediscutir fundamento jurídico já devidamente enfrentado no acórdão embargado, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão resistida configura-se pela injustificada inércia da parte requerida na fase extrajudicial, ainda que os documentos sejam posteriormente apresentados após a citação judicial. 2. A juntada superveniente de documentos no curso da demanda não afasta a aplicação do princípio da causalidade nem elide a condenação da parte responsável pelos ônus sucumbenciais. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo admissíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 05.08.2015; STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; TJMT, Apelação Cível no 1039277-26.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
BANCO CREFISA S.A.
em face de acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, reformando a sentença de primeiro grau para inverter os ônus sucumbenciais, com o objetivo de sanar suposta contradição no julgado que reconheceu a existência de pretensão resistida e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Nos embargos apresentados (ID 365372856), o embargante afirma haver contradição no julgado, sustentando que sua conduta processual demonstra a inexistência de resistência à exibição dos documentos.

Argumenta que
"tão logo regularmente intimada nos autos e cientificada judicialmente acerca da pretensão da parte autora, a instituição financeira apresentou os contratos requeridos, atendendo integralmente à finalidade da demanda"
. Aduz que a pretensão resistida exigiria recusa injustificada ou resistência efetiva, o que não teria ocorrido, visto que não dificultou a marcha processual.

Sustenta o embargante que a conclusão deste órgão fracionário afronta preceitos legais e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Colaciona precedentes que indicam o descabimento de honorários quando a parte atende prontamente à determinação judicial de apresentação documental. Assevera que a mera existência de pedido extrajudicial anterior não autoriza a imposição da verba sucumbencial se houver colaboração processual imediata após a citação.

Por fim, requer que os embargos sejam acolhidos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanada a contradição apontada e, por conseguinte, afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Requer, ainda, que as publicações futuras sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono indicado na peça recursal.

Em contrarrazões (ID 366475395), a embargante MARIA EDILEUSA ROCHA alegou que o recurso possui nítido caráter protelatório e busca apenas a rediscussão do mérito. Afirma que
"o Acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada"
e que o banco deu causa ao ajuizamento da lide ao ignorar a notificação administrativa por mais de sessenta dias. Ressalta que o entendimento está em consonância com o Tema Repetitivo 648 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer que os embargos de declaração sejam integralmente rejeitados, mantendo-se o acórdão que inverteu o ônus da sucumbência. Pugna, outrossim, pelo reconhecimento do caráter protelatório da insurgência, com a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além da majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo diploma processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
BANCO CREFISA S.A.
em face de acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, reformando a sentença de primeiro grau para inverter os ônus sucumbenciais, com o objetivo de sanar suposta contradição no julgado que reconheceu a existência de pretensão resistida e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

No que tange aos pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal de cinco dias úteis, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

A legitimidade e o interesse recursal restam plenamente configurados, uma vez que a decisão colegiada foi desfavorável aos interesses da instituição financeira embargante.

No entanto, a adequação recursal deve ser analisada sob o prisma estrito do artigo 1.022 do mesmo diploma processual, o qual limita o cabimento da via aclaratória às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O embargante suscita, em suas razões, a existência de suposta contradição no julgado, ao sustentar que a juntada dos contratos imediatamente após a citação judicial afastaria a configuração da pretensão resistida.

Defende, nesse contexto, que a inércia administrativa pelo período de setenta dias não seria suficiente para justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando que a postura colaborativa adotada no curso da demanda deve prevalecer como critério para a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Todavia, após detida análise das alegações apresentadas, verifica-se que não assiste razão ao embargante, uma vez que o vício apontado não se encontra configurado. Isso porque a contradição apta a ensejar a oposição de embargos de declaração é
aquela interna ao próprio julgado
, caracterizada pela coexistência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão, hipótese diversa do mero inconformismo da parte com a interpretação jurídica conferida aos fatos pela Turma Julgadora.

No caso sub examine, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente ao reconhecer que a pretensão resistida restou configurada ainda na fase pré-processual.

O voto condutor registrou que a instituição financeira, apesar de regularmente notificada na via extrajudicial, permaneceu inerte por setenta dias, o que levou a consumidora a ajuizar a demanda. Diante desse contexto, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais a parte que deu causa ao processo, vejamos:

“[...] No caso vertente, revela-se manifesta a configuração da denominada pretensão resistida, na medida em que a instituição financeira apelada, embora devidamente ciente da solicitação formulada em sede extrajudicial, permaneceu inerte por lapso temporal flagrantemente desarrazoado - setenta dias -, compelindo a parte apelante a acionar o Poder Judiciário com o escopo de obter documentos que, por imposição legal e contratual, deveriam ter sido disponibilizados de forma célere e espontânea.

Cumpre assinalar, com o devido destaque, que a caracterização da pretensão resistida não se exaure na oposição formal por meio de contestação judicial, mas antes se verifica, de modo mais relevante, na conduta omissiva que antecede a instauração da lide e que, em última análise, enseja a necessidade de intervenção jurisdicional.

A apresentação de documentos após a citação, conquanto possa evidenciar colaboração processual superveniente,
não tem o condão de afastar a responsabilidade pelo ônus de sucumbência,
sob pena de malferimento ao princípio da causalidade, cuja preservação constitui corolário da distribuição equitativa dos encargos processuais e da responsabilização por comportamentos processualmente relevantes. Este posicionamento encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Ação de Exibição de Documentos contra o BANCO AGIBANK S/A, com o objetivo de obter cópia do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a instituição financeira, que, segundo a autora, recusou-se a fornecê-lo extrajudicialmente. O banco apresentou os documentos apenas após ser citado judicialmente. A sentença julgou procedente o pedido, condenou o réu às custas, mas deixou de fixar honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de resistência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve pretensão resistida por parte do banco apelado, de modo a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. Ficou demonstrado que a parte autora realizou solicitação extrajudicial expressa dos documentos, a qual não foi atendida pela instituição financeira, configurando resistência tácita. 4. A apresentação dos documentos apenas após a citação judicial confirma que a parte autora foi compelida a ingressar em juízo, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação do réu ao pagamento de honorários. 5. O valor dos honorários, fixado em R$ 3.036,00, correspondente ao valor da causa, mostra-se adequado aos critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o banco ao pagamento dos honorários de sucumbência. Tese de julgamento: "1. Configura-se pretensão resistida quando a parte ré, notificada extrajudicialmente, não atende ao pedido e obriga o ajuizamento da ação. 2. Em ações de exibição de documentos, a resistência tácita justifica a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 396; 397; 399, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006203-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01/04/2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10392772620258110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 16/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2025) [...]”

Ressalte-se que o julgado enfrentou expressamente a tese de que a apresentação dos documentos após a citação não afasta a mora administrativa anteriormente configurada.

A decisão colegiada consignou que a pretensão resistida se caracteriza pela inércia da instituição financeira na esfera extrajudicial, razão pela qual a posterior colaboração no curso do processo não elide o dever de arcar com os ônus sucumbenciais, uma vez que o interesse de agir e a necessidade da demanda já estavam consolidados pela omissão administrativa.

Desse modo, evidencia-se que o embargante não pretende sanar obscuridade ou eliminar contradição interna do acórdão, mas, em verdade, rediscutir o mérito da decisão e obter a reforma do entendimento jurídico adotado por esta Câmara, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Eventual irresignação quanto à tese jurídica firmada, no sentido de que o silêncio administrativo por prazo desarrazoado configura pretensão resistida, deve ser deduzida por meio do recurso cabível perante os Tribunais Superiores, e não pela via aclaratória. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Portanto, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição do recurso. Observa-se que o acórdão embargado apreciou de forma fundamentada e coerente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO
ante a ausência dos vícios alegados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026